Tribunal: TJSP
Processo: 1006791-18.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000555183
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006791-18.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARCO SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o Acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006791-18.2014.8.26.0053 -Voto no 36.734c
2
VOTO No: 36.734c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1006791-18.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. HELIANA MARIA COUTINHO HESS
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: MARCO SOARES DA SILVA
AÇÃO ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no
julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema
no 810) Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 52/53, declarada às fls. 61, julgou
procedente em parte ação acidentária proposta por Marco Soares da Silva,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício
de R$ 803,93 a partir do dia seguinte ao da alta médica (14/05/2013 fls. 46);
mais abono anual; juros moratórios contados englobadamente até a citação e,
depois, sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês, à base de 0,5% ao
mês, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09; atualização monetária na forma dos arts. 41 e 41-A da Lei no 8.213/91
e alterações posteriores, com incidência da remuneração básica das cadernetas
de poupança a partir de 30/06/2009 (art. 28, § 6o, inciso II, da Lei no 12.309/10); e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006791-18.2014.8.26.0053 -Voto no 36.734c
3
honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Outrossim, observou que o benefício concedido deverá ficar suspenso em todos
os períodos posteriores em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas.
O v. acórdão de fls. 80/84, por votação unânime, negou
provimento ao apelo autárquico e deu provimento em parte ao recurso oficial.
Interpostos recursos especial e extraordinário, a Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR (Tema no 905), DJe de 30/10/2019, no qual restou entendido que
as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se refere a período posterior à
vigência da Lei no 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, definindo
também, quanto aos juros de mora, a sua incidência segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09), bem como do RE 870.947/SE (Tema no 810), DJe de
20/11/2017, no sentido de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança revela-se inconstitucional, devolveu os autos à turma
julgadora, conforme o disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado
reaprecie a questão, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que
a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às decisões
dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
No caso dos autos, considerado o termo inicial do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006791-18.2014.8.26.0053 -Voto no 36.734c
4
(14/05/2013), a correção dos valores em atraso será feita com base no que foi
definido no referido RE 870.947/SE, na medida em que a aplicação do INPC
alcança débitos previdenciários posteriores à vigência da Lei no 11.430/06, porém
só até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital